Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716910-34.2024.8.07.0007 APELANTE: ERLANIA CARDOSO DE ANDRADE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FAROL DA BARRA DECISÃO Cuida-se de petição apresentada pelo Dr. Cláudio Geraldo Viana Pereira, inscrito na OAB/DF sob o no 38.913, advogado do apelado, por meio da qual substabelece, sem reserva de poderes, a representação processual ao Dr. Caio Vitor Nascimento, OAB/DF no 64.991, conferindo-lhe plenos poderes para atuar no feito. Na ocasião, invocando o disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, o patrono substabelecente requer o resguardo de seus direitos aos honorários sucumbenciais e contratuais pactuados em cláusula de êxito, cuja cópia do contrato foi juntada aos autos. Pleiteia, ainda, sua inclusão no feito, na qualidade de terceiro interessado, com a finalidade de ser intimado de todos os atos processuais que versem sobre honorários advocatícios, a fim de assegurar a preservação de seu direito creditório. Todavia, indefiro o pleito. A reserva e eventual cobrança de honorários advocatícios decorre da relação contratual estabelecida entre cliente e patrono, não competindo ao Judiciário atuar como garantidor ou fiscalizador desses ajustes privados. Ademais, trata-se de processo público, acessível às partes e advogados regularmente constituídos, não havendo necessidade de cadastramento do substabelecente como terceiro interessado para o acompanhamento dos autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator